Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716264-65.2022.8.07.0016 RECORRENTE: GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE IPTU. IMÓVEL EM APP. RESTRIÇÃO ABSOLUTA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. COBRANÇA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. O IPTU tem como fato gerador a propriedade ou o exercício pacífico de algum dos atributos do direito do proprietário. 2. O cessionário de direitos relacionados a imóvel urbano, ainda que irregular e em área com restrições legais, responde pelos encargos tributários e taxas vinculados ao bem, até o efetivo cancelamento da inscrição do imóvel junto aos órgãos públicos. 3. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, o fato de o imóvel estar localizado em área de preservação permanente não afasta, por si só, a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana, cabendo ao contribuinte comprovar que estaria absolutamente impossibilitado de exercer qualquer dos atributos da propriedade. 4. É ônus do contribuinte desconstituir a presunção de veracidade da dívida ativa, seja pela regra processual estabelecida no artigo 373, I do Código de Processo Civil, seja pelo teor do parágrafo único do artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais – 6.830/80. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 32 do Código Tributário Nacional, ao argumento de impossibilidade de cobrança de IPTU sobre o imóvel localizado integralmente em área de preservação permanente, por configurar hipótese de não incidência tributária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido indevida inversão do ônus da prova, ao exigir do contribuinte a demonstração de que não pode exercer atributos da propriedade. Ressalta que a restrição decorreria de ato administrativo do ente público; c) artigo 3o, parágrafo único da Lei de Execuções Fiscais, porquanto a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa seria relativa. Verbera que no presente caso teria havido prova técnica demonstrando restrição absoluta ao uso do imóvel, o que descaracterizaria o fato gerador do imposto; e d) artigo 2o da Lei Distrital 6.945/1981, afirmando inexistência de fato gerador da TLP, pois não há utilização efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública em imóvel totalmente inviabilizado para uso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 32 do CTN, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O reconhecimento que o imóvel encontra-se localizado em área de preservação permanente (APP), por si só, não afasta a incidência do tributo territorial urbano, porquanto, ainda que existam algumas restrições ao direito de propriedade decorrentes do aspecto ambiental da função social da propriedade (limitação administrativa)" (AgInt no REsp n. 2.062.845/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Igual teor: AREsp n. 2.646.852, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 28/8/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 373, inciso I, do CPC, bem como 3o, parágrafo único da LEF, pois restou assentado no aresto combatido: “Com efeito, não comprovou o autor que o fato de o imóvel, do qual é proprietário e está inscrito junto aos órgãos públicos, estar localizado em APP lhe imponha limitação total e absoluta aos direitos da propriedade, encontrando-se, assim, totalmente impossibilitado de usar, gozar ou dispor do bem, devido à existência de restrições ambientais, ainda que não tenha erguido construção no terreno” (ID 76392865). Nesse passo, para infirmar a conclusão do órgão julgador demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o especial não deve transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 2o da Lei Distrital 6.945/1981, porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de dispositivos de direito local (...). Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (REsp n. 1.810.301/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). No mesmo sentido: (AREsp n. 2.829.931/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027